Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-26.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005504-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), JULIO FRANCISCO LUCAS MENDES - CPF: 142.754.061-68 (EMBARGADO), VERA LUCIA LEITE RODRIGUES - CPF: 304.341.901-44 (EMBARGADO), NEIDE DA CRUZ PAVANI - CPF: 502.646.211-15 (EMBARGADO), ARLENE MARIA FELIX - CPF: 206.149.001-82 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIS FELIX - CPF: 325.921.591-34 (EMBARGADO), WELLINGTON FRANCISCO FELIX - CPF: 206.454.491-72 (EMBARGADO), LORIVAL FRANCO DA ROCHA - CPF: 566.250.229-34 (EMBARGADO), SUELY PINHEIRO GOMES - CPF: 352.407.331-04 (EMBARGADO), DARCY RODRIGUES DA SILVA BORGES - CPF: 328.716.191-15 (EMBARGADO), GUERINO SOKOLOVSKI - CPF: 221.257.872-53 (EMBARGADO), TEREZA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 040.779.971-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL - VÍCIO ESTRUTURA DE IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS, COM RISCO QUANTO À RESERVA DO FESA (FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE SINISTRALIDADE DA APÓLICE) – APLICABILIDADE DA LEI N. 13.000/2014 – LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS/MUTUÁRIOS DEMONSTRADA – ADESÃO À APÓLICE DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR O MARCO INICIAL – PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RECUSA EM INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO -

VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

“(...)
consolidou o entendimento no sentido

de

não

existir

interesse

da

Caixa

Econômica
Federal a justificar

a

formação

de

litisconsórcio

passivo

necessário nas causas

cujo

objeto

seja

a

pretensão

resistida

à

cobertura securitária

dos

danos

oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado

mediante

contrato

de

mútuo

submetido

ao

Sistema Financeiro

da

Habitação,

quando

não

afetar

o

FCVS

(Fundo

de Compensação

de

Variações

Salariais),

sendo, portanto, da
Justiça Estadual
a
competência
para processar e julgar o feito (...)”. (SJT - AgInt no AREsp 1071721 / PE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0061215-2 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA -16/11/2017 – publicado em DJe 22/11/2017).

(...) Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária. (...)”. (N.U 0010812-03.2009.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

“(...) 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações

ajuizadas

por

segurado/mutuário

em desfavor de
seguradora,
visando

à

cobertura

de

sinistro

referente

a

contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3.

Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e,

por

isso,

não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir

do

qual

se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo

prescricional

para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a
seguradora.
Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão

do

beneficiário

do

seguro

apenas

no

momento em que, comunicado o fato à
seguradora,
esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1692919 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0206817-4 – Relator: Min. LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) (8400) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 20/09/2018 – publicado em DJe 28/09/2018)

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1005504-26.2019.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que REJEITOU as preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos Autores, ora agravados, e a prejudicial de mérito da prescrição.

Em síntese, a Embargante requer que sejam sanadas omissões referentes à interesse processual da Caixa Econômica Federal; ilegitimidade ativa; falta de interesse de agir dos autores em razão da quitação dos contratos; prescrição e necessidade de expedição de ofícios à Prefeitura e ao Agente Financeiro.

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Prequestiona os artigos 1º, 1º-A e 2º da Lei n.º 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.º 13.000/14), além dos art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, e arts. 17, 18, 485, VI, 487, II, 489, 1.015 e 1.022, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1005504-26.2019.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que REJEITOU as preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos Autores, ora agravados, e a prejudicial de mérito da prescrição, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL - VÍCIO ESTRUTURA DE IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS, COM RISCO QUANTO À RESERVA DO FESA (FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE SINISTRALIDADE DA APÓLICE) – APLICABILIDADE DA LEI N. 13.000/2014 – LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS/MUTUÁRIOS DEMONSTRADA – ADESÃO À APÓLICE DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR O MARCO INICIAL – PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RECUSA EM INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
consolidou o entendimento no sentido

de

não

existir

interesse

da

Caixa

Econômica
Federal a justificar

a

formação

de

litisconsórcio

passivo

necessário nas causas

cujo

objeto

seja

a

pretensão

resistida

à

cobertura securitária

dos

danos

oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado

mediante

contrato

de

mútuo

submetido

ao

Sistema Financeiro

da

Habitação,

quando

não

afetar

o

FCVS

(Fundo

de Compensação

de

Variações

Salariais),

sendo, portanto, da
Justiça Estadual
a
competência
para processar e julgar o feito (...)”. (SJT - AgInt no AREsp 1071721 / PE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0061215-2 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA -16/11/2017 – publicado em DJe 22/11/2017).

(...) Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária. (...)”. (N.U 0010812-03.2009.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

“(...) 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações

ajuizadas

por

segurado/mutuário

em desfavor de
seguradora,
visando

à

cobertura

de

sinistro

referente

a

contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3.

Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e,

por

isso,

não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir

do

qual

se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo

prescricional

para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a
seguradora.
Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão

do

beneficiário

do

seguro

apenas

no

momento em que, comunicado o fato à
seguradora,
esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1692919 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0206817-4 – Relator: Min. LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) (8400) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 20/09/2018 – publicado em DJe 28/09/2018)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...) No que concerne à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da ilegitimidade da Caixa Econômica Federal,
não merece guarida a pretensão
, eis que, nos termos do REsp 1.091.393-SC, em caráter de recurso repetitivo (artigo 543-C do CPC/1973), para que a Caixa Econômica Federal atue como assistente simples, mostra-se necessário o cumprimento de determinados requisitos, dentre eles, a demonstração do comprometimento do FCVS, com efetivo risco de perecimento da reserva do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), o que não ocorreu nestes autos, o que, por si só, impede a aplicação da Lei n. 13.000/2014.

A esse respeito, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEIS 12.409/2011 ALTERADA PELA 13.000/2014. IMPROVIMENTO. 1. – (...) 2. – Com relação à Lei nº 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Lei nº 13.000/2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS. Se, no caso dos autos, conforme ressaltado, não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática. 3. – Agravo Regimental improvido (Ag. Rg. no REsp 1449454MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 25/08/2014).

“(...)
4.

O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a

Segunda

Seção

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,
ao julgar os recursos

sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp

1.091.363/SC,

DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido

de

não

existir

interesse

da

Caixa

Econômica
Federal a justificar

a

formação

de

litisconsórcio

passivo

necessário nas causas

cujo

objeto

seja

a

pretensão

resistida

à

cobertura securitária

dos

danos

oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado

mediante

contrato

de

mútuo

submetido

ao

Sistema Financeiro

da

Habitação,

quando

não

afetar

o

FCVS

(Fundo

de Compensação

de

Variações

Salariais),

sendo, portanto, da
Justiça Estadual
a
competência
para processar e julgar o feito (...)”. (SJT - AgInt no AREsp 1071721 / PE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0061215-2 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA -16/11/2017 – publicado em DJe 22/11/2017).

Quanto à alegada ilegitimidade ativa dos Autores/Agravados, tendo em vista a não comprovação da existência de vínculo jurídico válido com o seguro, da mesma forma não possui melhor sorte, pois os Autores/Agravados, como mutuários, aderiram à apólice de seguro e possuem, portanto, legitimidade para demandar a Agravante, Caixa Seguradora.

Este Tribunal já analisou a questão. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA -

PROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LEGITIMIDADE DA SEGURADORA - MATÉRIA APRECIADA E JULGADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 23195/2011 - LEGITIMIDADE DOS AUTORES - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA COM O SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO - CONTRATOS QUITADOS - NÃO ELIDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM QUESTIONAR OS DANOS - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - VÍCIO NA CONSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - MULTA DECENDIAL - DEVIDA - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária. (...)”. (N.U 0010812-03.2009.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Por fim, no que se refere à prescrição, cumpre salientar a sua inocorrência.

Verifica-se que o pedido tem fundamento nos vícios estruturais dos imóveis, que se efetivaram ao longo do tempo e de forma gradual, progressiva, de modo que não há como precisar o marco temporal exato para aferição da prescrição.

A propósito, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.

INTERESSE

JURÍDICO

DA

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.

INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO. PRAZO E TERMO INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O acórdão proferido pela Corte de origem foi decidido com base na interpretação

do acervo fático-probatório constante dos autos e das cláusulas

do

contrato

celebrado

entre

as partes, cujo reexame é vedado

na

via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das

Súmulas

5 e 7/STJ.
2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações

ajuizadas

por

segurado/mutuário

em desfavor de
seguradora,
visando

à

cobertura

de

sinistro

referente

a

contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3.

Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e,

por

isso,

não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir

do

qual

se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo

prescricional

para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a
seguradora.
Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão

do

beneficiário

do

seguro

apenas

no

momento em que, comunicado o fato à
seguradora,
esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1692919 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2017/0206817-4 – Relator: Min. LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) (8400) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 20/09/2018 – publicado em DJe 28/09/2018)

Com tais apontamentos, não considero plausíveis e aptos à reforma da decisão interlocutória os argumentos defendidos pela Agravante, de modo que deve permanecer incólume tal decisão, não havendo falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação à prova, uma vez que a própria decisão confirmou que os Autores/Agravados deverão produzir as provas necessárias a alicerçar eventuais direitos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020